Tribunal: CARF
Processo: 10283.901886/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901886/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.420 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FLEXTRONICS DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DA
AMPLA DEFESA. DESCARACTERIZAÇÃO
No procedimento administrativo da compensação, não há que se falar em
garantia à ampla defesa antes da expedição do despacho decisório, pois não
houve por parte da Fazenda qualquer contrariedade a direito do contribuinte. A
ampla defesa prevista no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, somente
encontra condições de ser exercida depois do despacho decisório, que
contrariar os interesses do contribuinte. Até o despacho decisório vigora o
princípio da cientificação como decorrência da bilateralidade de comunicação,
a qual permite a complementariedade de informações do contribuinte, sem
configurar o exercício da ampla defesa.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO
Tratando-se de compensação em que a empresa alega que o crédito decorre de
outra compensação, e tendo esta sido considerado não homologada, com
recurso voluntário desprovido, descabe o reconhecimento de saldo
remanescente da compensação anterior para ser aproveitado em outra
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 1302-005.418, de 18 de maio de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10283.900026/2017-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901886/2013-68
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.420 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.901886/2013-68

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Fabiana
Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ sobre processo
contencioso de compensação.
Em resumo, o despacho decisório não homologou a compensação porque a
empresa teria utilizado o crédito informado na DCOMP em compensação anterior não
remanescendo saldo credor.
Contra o despacho decisório, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade refutando os termos do despacho não homologatório, a qual foi considerada
improcedente pela DRJ.
A empresa interpôs recurso voluntário contra a decisão da DRJ.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
1. PRELIMINAR
A recorrente suscitou preliminar de nulidade do despacho decisório, alegando
violação à ampla defesa, pois não teria sido intimada para se defender antes da
expedição do despacho decisório.
A compensação é procedimento administrativo que pode comportar duas fases. A
primeira é necessariamente não contenciosa, porquanto cabe ao contribuinte
tomar a iniciativa do procedimento e aguardar a manifestação da Fazenda (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, §§1o e 2o). Esse tipo de procedimento, tenho classificado
como procedimento voluntário, diferente dos procedimentos em que compete ao
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.420 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.901886/2013-68

Fisco inicia-lo por determinação legal, como é o caso do lançamento de ofício,
que chamamos de procedimentos obrigatórios ou vinculados.
Voltando-se ao tema da compensação, o procedimento que inicia voluntário pode
convolar-se em contencioso se o contribuinte refutar a não homologação da
compensação, conforme prevê o §9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Assim é que, na compensação, tem-se dois tipos de procedimento: o primeiro de
iniciativa da parte e sem controvérsia; o segundo, ao contrário, pressupõe o
dissenso, cabendo à parte que tomar a iniciativa da controvérsia comprovar as
alegações que dão sustentação ao seu direito. Sobre o tema já tivemos
oportunidade de discorrer em obra publicada.
O processo administrativo tributário se subdivide em: “procedimentos
administrativos”
e
“processo
administrativo
contencioso”.
Os
“procedimentos administrativos” poderão ser de iniciativa do Fisco,
hipótese em que podem ser chamados de “procedimentos obrigatórios ou
vinculados”; ou poderão ser iniciados pelos sujeitos passivos das
obrigações tributárias, quando poderão ser nomeados de “procedimentos
voluntários”. O processo administrativo, que pressupõe a existência de
uma lide, será de iniciativa do sujeito passivo, que refutará a pretensão
fiscal. O mesmo ocorre nos casos em que a Fazenda rejeita demandas dos
contribuintes, como, por exemplo, o indeferimento de pedidos de
parcelamentos, de restituição e de compensação, de benefícios tributários
etc. Nestes casos, em função das garantias do contraditório e da ampla
defesa, o sujeito passivo tem o direito de contestar a decisão do Fisco,
instaurando--se, a partir daí, um processo contencioso. 1
No caso dos autos, a recorrente sustenta que o despacho decisório é nulo porque
não teria sido assegurada a ampla defesa antes da sua expedição. Entendemos que
não deve prevalecer o argumento da recorrente, pois, a fase própria para o
exercício do seu amplo direito de defesa inicia após a notificação do despacho
decisório que não homologar a compensação. Até o despacho decisório tem a fase
procedimental que começa com a transmissão do PER/DCOMP, podendo a
autoridade tributária, se necessário, coletar informações complementares para a
formação do seu convencimento antes de proferir o despacho. Isso, entretanto,
ocorre no âmbito do princípio processual tributário da “cientificação”, decorrente
da “bilateralidade de comunicação”. Sobre o assunto também tivemos
oportunidade de analisar na obra referida acima:
Entende-se por “princípio da cientificação” o direito de o sujeito passivo
ser comunicado, formalmente, de todas as atividades administrativas que
afetem diretamente sua esfera de interesse jurídico2.
A cientificação, muito embora possa ser considerada um princípio
jurídico comum aos procedimentos e aos processos administrativos,
cremos que esteja presente somente nos procedimentos, pois, no processo
contencioso, uma vez que já existe pretensão fiscal formulada, a garantia
constitucional apropriada é o contraditório.

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 193.
2
MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro, p. 183.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.420 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.901886/2013-68

Assim como o contraditório, a cientificação decorre da “bilateralidade de
comunicação”, isto porque serve para notificar o sujeito passivo dos atos
necessários à devida formalização e ultimação do procedimento. A
exigência de documentos por parte da Fazenda Pública na condução de
procedimento administrativo fiscal pressupõe o atendimento da
bilateralidade de comunicação, porque o Poder Público e o particular
podem se comunicar no curso do procedimento.
Assim, afasto a arguição preliminar de nulidade do despacho decisório por
violação à ampla defesa, porquanto, antes da expedição do mencionado ato, não é
assegurado à parte o direito de se defender amplamente. Esse direito, no processo
de compensação, é garantido, logicamente, após a expedição do despacho, pois,
neste caso, a Fazenda praticou ato que, na visão do contribuinte, viola a sua esfera
de direitos.
2. MÉRITO
Em síntese, a controvérsia gira em torno da não homologação de compensação
por pagamento indevido de IRPJ, uma vez que o despacho decisório não
reconheceu crédito algum, pois este teria sido utilizado em outra compensação,
tratada no PER/DCOMP no 27047.02212.260412.1.7.04-0671, que gerou o PA no
10283.903209/2016-27, de minha relatoria, julgado na reunião do mês de abril de
2021.
Na citada compensação, não se reconheceu também o direito creditório da
recorrente, pois esta teria informado que pagou R$ 686.114,48 de IRPJ por
estimativa, relativa ao mês de outubro de 2011, embora o valor devido do
imposto, apurado no final do ano calendário, seria R$ 570.688,42.
Na citada compensação, a recorrente não conseguiu comprovar seu direito
creditório com documentação contábil. Isso porque, na DIPJ, constou um débito
de IRPJ no valor de R$ 686.114,48, o que correspondia ao total confessado em
DCTF. Acrescente-se que, naquele processo, a DRJ consultou os sistemas da
Fazenda e detectou que, realmente, a recorrente confessou em DCTF original o
valor de R$ 686.114,48 de IRPJ devido e entregou DCTF retificadora
confessando o mesmo valor de imposto devido. Daí porque, a compensação não
foi homologada, tendo a DRJ entendido, ainda naquele processo, que a empresa
deveria realizar prova contábil do indébito, o que não foi feito.
Na sessão de 13/4/2021, este colegiado acompanhou por unanimidade o voto
deste relator proferido no PA no 10283.903209/2016-27, para rejeitar a preliminar
de nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso, conforme ementa
do Acórdão no 1302-005.342, reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário:
2011
COMPENSAÇÃO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
VIOLAÇÃO
DA
AMPLA
DEFESA.
DESCARACTERIZAÇÃO
No
procedimento
administrativo
da
compensação, não há que se falar em garantia à ampla defesa antes da
expedição do despacho decisório, pois não houve por parte da Fazenda
qualquer contrariedade a direito do contribuinte. A ampla defesa prevista
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.420 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.901886/2013-68

no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, somente encontra
condições de ser exercida depois do despacho decisório, que contrariar os
interesses do contribuinte. Até o despacho decisório vigora o princípio da
cientificação como decorrência da bilateralidade de comunicação, a qual
permite a complementariedade de informações do contribuinte, sem
configurar o exercício da ampla defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DO CRÉDITO No procedimento
da compensação é ônus do contribuinte demonstrar a liquidez e certeza
do crédito, especialmente quando confessa em DCTF débito tributário e
depois informa na manifestação de inconformidade que se tratava de erro
material e o respectivo valor não seria devido. A necessidade da
comprovação fica mais evidente, quando a empresa não retificou a DCTF
corretamente e da retificação permanece constando débito confessado.
Ainda que se ultrapasse a necessidade da retificação da DCTF em defesa
da verdade material, compete ao contribuinte trazer aos autos a prova
contábil capaz de demonstrar a origem do indébito.
Naquela oportunidade, entendeu-se não ter havido nulidade do despacho
decisório, porquanto a garantia da ampla defesa somente é aplicável no processo
de compensação depois de emitido o despacho decisório, daí porque a
administração tributária não teria o dever de intimar a recorrente antes da
expedição deste ato para se defender. Quanto ao mérito, a conclusão foi que tendo
sido a empresa advertida pela decisão da DRJ de que deveria trazer aos autos
prova contábil do indébito, e não o fazendo no recurso voluntário, não restou
comprovado o direito creditório.
Neste processo, a discussão daqueles autos vem à tona, porque a empresa alega
que da compensação ali tratada teria remanescido um crédito de R$ 219.226,45
que foi utilizado na compensação examinada neste processo.
Ora, se naquela compensação não se reconheceu nenhum direito creditório por
insuficiência de prova contábil do valor supostamente recolhido de forma
indevida, por consequência, não existe crédito para ser utilizado na compensação
referente a este processo.
Ressalto que com o presente recurso voluntário a recorrente não trouxe outra vez
nenhum lançamento contábil que pudesse ensejar o exame de pagamento
indevido.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, afasto a preliminar suscitada e,
no mérito, voto em negar provimento, mantendo-se a decisão recorrida
integralmente.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.420 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.901886/2013-68

nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital